Tribunal: TJES
Processo: 5024545-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024545-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5024545-77.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: IRENE DE SOUZA JEREMIAS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESTRITA AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 39, § 4º DA LEI FEDERAL Nº 9.250/95. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, ao julgar procedentes os pedidos de isenção de imposto de renda e repetição de indébito, fixou a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) até a vigência da EC nº 113/2021.

O ente recorrente sustenta a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
por todo o período, fundamentando-se na natureza tributária da dívida e na Lei Federal nº 9.250/95.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão ao Estado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947/SE), estabeleceu que, para condenações de natureza tributária, devem-se aplicar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em atenção ao princípio da isonomia.

Sendo o Imposto de Renda um tributo federal (Art. 153, III, CF/88), a legislação de regência para sua restituição é a Lei Federal nº 9.250/95, que estabelece no seu Art. 39, § 4º:

"A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais...".

Consequentemente, a sentença merece reforma para afastar a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança no período anterior a dezembro de 2021, uma vez que a Selic já era o índice legalmente previsto para este tributo específico. Ressalte-se que a Selic engloba juros e correção, sendo vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e determinar que os valores devidos a título de restituição de Imposto de Renda sejam atualizados exclusivamente pela
Taxa Selic
, desde a data de cada retenção indevida, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95)

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)